Tribunal: TJMT
Processo: 0045542-18.2012.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Recurso Especial na Apelação Cível n. 0045542-18.2012.8.11.0041
RECORRENTE(s): ELEVADORES OTIS LTDA
RECORRIDO(s): EDIFICIO TORRES DO PARQUE
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial (ID 80169467 ) interposto por ELEVADORES OTIS LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (ID 77929978):
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEMANDA ENVOLVENDO CONDOMÍNIO E PRESTADORA DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E MODERNIZAÇÃO DE ELEVADORES – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE PELO FATO DO PRODUTO E DO SERVIÇO – ARTIGOS 12 E 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – COMPROVAÇÃO -CONVERSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER EM PERDAS E DANOS – POSSIBILIDADE – TUTELA ESPECÍFICA DO DIREITO MATERIAL – IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO – RESULTADO PRÁTICO EQUIVALENTE - ARTIGOS 497 E 499 DO CPC/15 - DECISÃO QUE NÃO CONFIGURA JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA – DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DEFEITUOSO – DANOS CONFIGURADOS – QUANTUM –RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO DA REQUERIDA DESPROVIDO – RECURSO DO AUTOR PROVIDO PARCIALMENTE.
A disputa entre um condomínio e empresas fornecedoras de produtos e serviços de manutenção de elevadores caracteriza relação de consumo, uma vez que o condomínio representa cada um dos proprietários, e a ação busca proteger esses proprietários na qualidade de destinatários finais.
Diante do que prevê o Código de Defesa do Consumidor, o defeito do produto ou serviço colocado à disposição do consumidor é presumida, bastando que seja demostrada a existência do dano e o nexo causal com o produto ou serviço adquiridos, sendo prescindível, portanto, a comprovação de culpa, exceto se o fornecedor comprovar as excludentes de sua responsabilidade, a teor do dispostos nos artigos 12, § 3o, II e III, e 14, § 3o, I e II, do CDC, que não é o caso, já que a falha na prestação do serviço de assistência técnica na manutenção e conservação dos elevadores restou configurada pelas provas dos autos.
Ao disciplinar a tutela específica e o resultado prático equivalente, o art. 497 do CPC/2015 dispõe que, na ação que tenha por objeto o cumprimento de dever de fazer ou de não fazer, o juiz poderá propiciar ao autor (a) a tutela específica, e (b) o resultado prático equivalente. Não sendo possível, ou se o autor o requerer, a obrigação se converterá em perdas e danos (art. 499 do CPC/15), a ser apurada em liquidação de sentença.
De acordo com a jurisprudência do STJ, "não configura julgamento extra ou ultra petita, nem reformatio in pejus, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, ainda que não haja pedido explícito nesse sentido" (AgRg no AREsp 784.908/SP).
Por ser objetiva a sua responsabilidade, os fornecedores de manutenção de elevadores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos morais causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, a teor do disposto no artigo 14, caput, do CDC, principalmente quando os dissabores e os aborrecimentos ocorreram de forma acentuada, praticante todos os dias em um longo período, cujo trauma e abalo psicológico dos moradores do condomínio são inevitáveis.
Os danos morais devem ser fixados com observância aos princípios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em conta ainda o caráter compensatório para a vítima e o punitivo para o ofensor.
(TJMT, ApCiv 0045542-18.2012.8.11.0041, Segunda Câmara de Direito Privado, Desa. Rel. Marilsen Andrade Addario, julgado em 24.02.2021).
Na espécie, o recurso foi interposto contra o aresto proferido em sede de Apelações, aviadas por ELEVADORES OTIS LTDA e EDIFÍCIO TORRES DO PARQUE.
A Câmara julgadora, quando do julgamento das apelações, reformou parcialmente a sentença exarada pelo juízo da 9a vara cível da comarca de Cuiabá e proveu o recurso do condomínio para acolher o pedido de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos e majorar a indenização por danos morais ao patamar de R$20.000,00 (vinte mil reais), ante a constatação de falha na prestação de serviços referente ao reparo e manutenção dos elevadores instalados nas dependências da ora recorrida.
A recorrente alega violação aos artigos 461 do Código de Processo Civil e 944 § único do Código Civil, afirmando que “não possui condições de prestar, com presteza e eficiência, o serviço de assistência à parte Recorrida, uma vez que há outra empresa contratada para estes fins” (ID 80169467 pg.06), bem como sustenta que o valor da indenização majorado pelo órgão fracionário recorrido é excessivo, ferindo os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
Ao final, requer o provimento do recurso.
Recurso tempestivo (ID 80933475) e preparado (ID 80943450).
Contrarrazões (ID 83812959).
É o relatório.
Decido.
1- Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
2- Do ferimento ao artigo 461 do CPC – Súmulas 283/284.
Na interposição do Recurso Especial, é necessário que as razões recursais sejam redigidas com fundamentações precisas, identificando exatamente o suposto dispositivo legal violado, a controvérsia correspondente, bem como as circunstâncias de como teria ocorrido a afronta legal, conforme dispõe a Súmula 284 do STF.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO PRECISA DOS DISPOSITIVOS DE LEI FEDERAL VIOLADOS. SÚMULA 284 DO STF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DA PRESIDÊNCIA.
1. (...) conforme já assentado pela Corte Especial do STJ, a decisão de inadmissibilidade do recurso especial não é formada por capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige que a parte agravante impugne todos os fundamentos da decisão que, na origem, inadmitiu o recurso especial."
2. A admissibilidade do recurso especial reclama a indicação clara dos dispositivos tidos por violados, bem como a exposição das razões pelas quais o acórdão teria afrontado cada um, não sendo suficiente a mera alegação genérica. O inconformismo apresenta-se deficiente quanto à fundamentação, o que impede a exata compreensão da controvérsia (Súmula 284/STF).
3. "Impossível o conhecimento do recurso pela alínea 'a'. Isto porque não há na petição do recurso especial a clara indicação dos dispositivos legais que se entende por violados. A citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, já que impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto." (AgInt no REsp 1.615.830/RS, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 11/6/2018).
3. Agravo Interno não conhecido.
(AgInt no AREsp 1773664/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 06/04/2021)
Quanto a quanto à alegação de ofensa ao artigo 461 do CPC, conclui-se pela inadmissão do recurso, tendo em vista que o referido dispositivo, que trata de disciplinar a prova testemunhal, não tem carga normativa para sustentar o pedido de reversão do julgado, que estabeleceu a conversão da obrigação de fazer (reparo do elevador do condomínio recorrido) em perdas e danos, tendo em vista a rescisão do contrato de prestação de serviços entre as partes que litigam no bojo desta ação desde 2012.
Desta forma, evidente a ocorrência de violação a Súmula 284/STF, aplicada em analogia à espécie.
Para ilustrar:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO CAUTELAR - DECISÃO MONOCRÁTICA DA PRESIDÊNCIA DESTA CORTE QUE CONHECEU DO RECLAMO PARA NÃO CONHECER DO APELO NOBRE. INSURGÊNCIA DA DEMANDADA.
1. A análise da tese recursal - de que foram aplicadas "de modo equivocado as normas regulamentares" - suscita indispensável interpretação de regras infralegais, incabível nesta instância especial, sendo meramente reflexa a ofensa ao dispositivo legal indicado no recurso.
2. Nos termos da jurisprudência desta Corte, o dispositivo legal tido como violado deve conter carga normativa suficiente a alterar o julgado hostilizado, sob pena de incidência da Súmula 284/STF.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp 1614511/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 07/12/2020, DJe 16/12/2020)
Ante o exposto, inviável a admissão do recurso, neste ponto.
2- Da violação ao artigo 944§ único do CC – Súmula 07.
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
A parte recorrente sustenta a necessidade de minoração do valor fixado na verba indenizatória por danos morais ao argumento de que o valor estabelecido por esta corte, de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) não atende os padrões de proporcionalidade e razoabilidade.
O órgão fracionário deste tribunal, soberano na apreciação da matéria fático probatória, pontou quando majorou a verba indenizatória o que se segue: (ID 77929978):
“Na hipótese, conforme acima ficou delineado, aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor. Sendo assim, a responsabilidade do fornecedor relacionada aos defeitos na prestação de serviço ou serviço defeituoso, é objetiva, portanto, deve responder, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e risco, inteligência do artigo 14 do CDC.
Sobre o tema, confira os ensinamentos de CARLOS ROBERTO GONÇALVES:
"Nos casos de responsabilidade objetiva, não se exige prova de culpa do agente para que seja obrigado a reparar o dano. Em alguns, ela é presumida pela lei. Em outros, é de todo prescindível, porque a responsabilidade se funda no risco (objetiva propriamente dita ou pura). Quando a culpa é presumida, inverte-se o ônus da prova. O autor da ação só precisa provar a ação ou omissão e o dano resultante da conduta do réu, porque sua culpa já é presumida. Trata-se, portanto, de classificação baseada no ônus da prova. É objetiva porque dispensa a vítima do referido ônus. Mas, como se baseia em culpa presumida, denomina-se objetiva imprópria ou impura." (in Responsabilidade Civil, 8a ed., São Paulo: Saraiva, 2003, p. 21/22)
Deste modo, o defeito na prestação dos serviços restou devidamente comprovado, bem como resta inegável que diante dos serviços defeituosos prestados, os transtornos do Condomínio, na pessoa do síndico, e o abalo físico e psicológico dos moradores foram de elevada monta, uma vez que a cada 4 dias os equipamentos necessitavam de manutenção, o que por si só justifica o dever de indenizar por danos morais.
No que diz respeito ao valor da indenização, vale destacar que a reparação por danos morais possui dupla finalidade, qual seja, reparatória ao lesado e punitiva/pedagógica ao lesante, com observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
(...)
Assim, tendo em conta as circunstâncias do caso concreto, entendo que o valor fixado de R$8.000,00 (oito mil reais) se mostra modesto, devendo os danos morais ser majorados para R$ 20.000,00 (vinte mil reais), valor este capaz de proporcionar ao condomínio e aos seus moradores satisfação econômica na justa medida do abalo sofrido, sem lhe gerar enriquecimento ilícito, produzindo no ofensor, em contrapartida, impacto patrimonial suficiente para dissuadi-lo de igual procedimento.
Desta feita, embora o Superior Tribunal de Justiça entenda que o valor dos danos morais pode ser reajustado quando irrisório ou exorbitante, este não é o caso dos autos, tendo em vista que a fixação ocorreu dentro de limites razoáveis, considerando a falha na prestação de serviços contínua e os transtornos sofridos pelos moradores do condomínio.
Destarte, não se justifica, in casu, a excepcional intervenção do Superior Tribunal de Justiça objetivando revisar o valor da indenização por danos morais, ante o óbice sumular n 07.
Para elucidar:
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. VALOR DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. FIXAÇÃO.
RAZOABILIDADE. SÚMULA 7/STJ. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Em sede de recurso especial, a revisão da indenização por dano moral apenas é possível quando o quantum arbitrado nas instâncias originárias se revelar irrisório ou exorbitante. Não estando configurada uma dessas hipóteses, incide o enunciado da Súmula 7/STJ.
2. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa. (AgRg no AREsp 317.999/SC, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/06/2013, DJe 01/07/2013)".
Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.